Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MERCADORIAS EM SITUAÇÃO IRREGULAR. ENDEREÇO DIVERSO. DOCUMENTOS FISCAIS CONSIDERADOS INIDÔNEOS. ICMS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil e, caso superada a preliminar, (ii) se o débito fiscal decorrente do Auto de Infração n. 5.975/2015 deve ser anulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia contábil é dispensável para o julgamento do processo. A discussão objeto da demanda é manifestamente de direito, pois envolve o exame da legitimidade da autuação fiscal decorrente de mercadorias em situação irregular. Não se trata de averiguar a efetiva realização das operações de compra e venda, o que, em tese, exigiria dilação probatória. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada, com base nos arts. 355, I, 370 e 464, § 1o, I e II, do CPC.
4. Conforme o art. 49, § 4o, IV, e o art. 57, I e III, da Lei n. 1.254/96, as mercadorias mencionadas no auto de infração estão em situação irregular, pois foram encontradas em lugar diverso do indicado nas notas fiscais e estavam acompanhadas de documentação fiscal inidônea, em razão da inadequação do endereço da empresa destinatária (ora apelante).
5. De acordo com o art. 27, § 1o, do Decreto n. 18.955/97, a comunicação à repartição fiscal sobre mudança de endereço do contribuinte deve ocorrer antes do início das atividades no novo local, o que não foi observado pela parte apelante.
6. A situação excepcional prevista no art. 57, parágrafo único, da Lei n. 1.254/96 e no art. 79, § 7o, do Decreto n. 18.955/97 é inaplicável no caso concreto, pois não há expressa declaração do emitente sobre a entrega das mercadorias em local distinto daquele indicado na documentação fiscal.
7. A verificação da existência de mercadorias em situação irregular caracterizou a ocorrência do fato gerador do ICMS, com base no art. 5o, XVI, da Lei n. 1.254/1996. A exigibilidade de pagamento do imposto ao Distrito Federal está amparada no art. 11, I, “b”, da LC n. 87/96, o qual determina que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança tributária e definição do estabelecimento responsável, é onde se encontre a mercadoria ou o bem em situação irregular.
8. O presente caso não se enquadra na questão objeto do Tema Repetitivo n. 272 (Súmula n. 509/STJ), que cuidou da possibilidade de aproveitamento do crédito do ICMS, por terceiro de boa-fé, decorrente de notas fiscais declaradas inidôneas. No caso analisado pela Corte Superior, tratou-se de irregularidade praticada pela empresa vendedora que ensejou ato declaratório de inidoneidade, situação diversa do presente processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.